Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-32.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004669-32.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE CASSEMIRA CURVO DE ALMEIDA - CPF: 415.415.291-20 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
RECURSO PROVIDO
.

A Resolução Normativa no
414/2010
, da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL
, descreve o procedimento a ser seguido para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica.

No presente caso, a concessionária de serviço público comprovou que seguiu o procedimento prescrito pela ANEEL para a detecção de irregularidade no fornecimento de energia elétrica, de modo que a cobrança do débito dele decorrente constitui-se em exercício regular do direito, motivo pelo qual a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004669-32.2019.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADA:

JANETE CASSEMIRA CURVO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S/A
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação anulatória de débito c/c reparação por danos morais ajuizada por
JANETE CASSEMIRA CURVO DE ALMEIDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“I- DECLARAR
indevido os valores cobrados por faturamento na Unidade Consumidora no 6/1335779-3 lançado pela ré.

II- DECLARAR
indevida a multa no valor de R$ 2.143,57 (dois mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

IV- CONFIRMAR
em definitiva a tutela conforme decisão de Id no20413656.

V- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação”

Inconformada, a apelante aponta que “
os procedimentos realizados pela Concessionária seguiram

estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável, priorizando a ampla defesa e a

presunção de inocência”
(sic).

Sustenta que
“o débito discutido na presente ação tem origem do “Processo de Fiscalização 650084/2018”, após inspeção de rotina realizada pelos técnicos da requerida em 08/01/2018, na Unidade consumidora 1335779-3”
(sic).

Aduz que
“a irregularidade constatada no medidor da Unidade Consumidora - UC da recorrida, não se trata de uma criação da apelante, tendo em vista que sua constatação se deu depois de cumpridas todas as exigências da legislação setorial devidamente comprovada nos autos”
(sic), onde
“Na ocasião foi constatada através de inspeção, segundo os prepostos da requerida, a irregularidade "
Desvio de energia no ramal de entrada”
Tal afirmação, e imagens comprovando a ligação incorreta seguem anexas a esta contestação no “Termo de Ocorrência e Inspeção”, doravante chamado de TOI”
(sic).

Assim, defende que
“restam demonstrado que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide. oportuno mencionar que ao receber a carta ao cliente de recuperação de consumo, o consumidor tem o direito ao contraditório e ampla defesa, através da elaboração de recurso administrativo no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme estabelece o artigo 133 da Resolução no 414/2010”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id 148419683).

Contrarrazões ofertadas no Id 148419688, onde o apelado pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido no Id 148419684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito, a
controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA S/A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado à consumidora
JANETE CASSEMIRA CURVO DE ALMEIDA.

Para tanto, a apelante relata que na data de 08/01/2018 realizou inspeção na unidade consumidora da apelada, onde esta acompanhou o procedimento tendo assinado o TOI.

Sustenta que
“Na ocasião foi constatada através de inspeção, segundo os prepostos da requerida, a irregularidade "
Desvio de energia no ramal de entrada”
Tal afirmação, e imagens comprovando a ligação incorreta seguem anexas a esta contestação no “Termo de Ocorrência e Inspeção”, doravante chamado de TOI”
(sic).

Alega, no mais, que em cumprimento ao artigo 133 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, notificou a consumidora de todo o procedimento, consignando o direito de apresentar defesa administrativa, pelo qual pede o provimento do recurso, para o fim de que seja reformada integralmente a sentença.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
desvio de energia no ramal de entrada
, o que fazia com que parte do consumo não fosse registrado.

Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”

Na hipótese em mesa, do detido exame do conjunto probatório, tenho que a apelante comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que foi acostado ao feito em sede de contestação cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 650084, com a observação de que “desvio de energia no ramal de entrada
”
, cujo TOI foi devidamente entregue à responsável pela unidade consumidora que acompanhou a realização da inspeção (Sra. Janete), consoante assinatura aposta no documento (Id 148419662 – págs. 1/2).

E em complemento, as
fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id
148419656 -
págs. 1/6) e o demonstrativo de cálculo e carta de notificação (Id
148419653
), evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica.

Ainda, é possível atestar que a apelada igualmente recebeu a notificação em sua residência, porquanto, anexado por ela com a própria inicial (Id
148418736), de modo que não há falar que o procedimento foi instaurado e concluído de forma unilateral.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, a sentença deve ser reformada para o fim de ser reconhecido o direito da apelante à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Nesse mesmo sentido já decidi recentemente, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores”
(TJ-MT 10179319220208110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA
– LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido”
(TJ-MT 10116319720218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – TOI ASSINADO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado”
(TJ-MT 10179398920208110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo-se sua exigibilidade suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023